Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes.
2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes.
3. Agravo conhecido e não provido.